Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-71.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010473-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SORAIA IBRAHIM ALI - CPF: 527.998.401-91 (RECORRIDO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA ESTADUAL. ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual, condenando o ente federativo ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias incidentes sobre o período adicional de 15 dias, referentes aos anos de 2020 a 2023, com atualização monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado; e (
ii
) definir se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço de férias sobre os 45 dias a que fazem jus os professores da rede pública estadual, notadamente nos anos de 2022 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo em recurso inominado somente pode ser concedido mediante demonstração concreta de risco de dano irreparável, ônus do qual o Estado não se desincumbiu ao alegar, de forma genérica, suposto prejuízo aos cofres públicos.

O recurso foi corretamente recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública.

O direito da autora ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias está amparado no art. 54 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com respaldo no entendimento vinculante firmado no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema nº 4).

A alegação de pagamento parcial formulada pelo Estado, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora, demanda prova robusta, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Os documentos juntados pelo Estado não permitem concluir, com segurança, que houve pagamento da parcela controvertida nos anos de 2022 e 2023, pois as rubricas de "adicional de férias" não distinguem se abrangem os 15 dias adicionais.

A ausência de prova inequívoca do adimplemento justifica a manutenção da condenação, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de efeito suspensivo em recurso inominado deve ser fundamentado em risco concreto de dano irreparável, não bastando alegações genéricas.

O adicional de um terço de férias dos professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso deve incidir sobre 45 dias, conforme entendimento vinculante firmado no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000.

Cabe ao Estado, ao alegar pagamento da verba pleiteada, demonstrar cabalmente a quitação da totalidade do valor devido, sob pena de manutenção da condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 294368858) em face da r. sentença (ID 294368856 e 294368857) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
SORAIA IBRAHIM ALI MARTINS
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão de primeiro grau condenou o ente estatal ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, incidentes sobre o período de 15 (quinze) dias, relativas aos anos de 2020 a 2023, observada a prescrição quinquenal, com a devida atualização monetária e juros de mora, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a execução provisória da sentença acarretaria dano irreparável aos cofres públicos.

No mérito, sustenta, em apertada síntese, que a parte autora, servidora efetiva, já teve seu direito ao terço de férias sobre os 15 (quinze) dias quitado a partir do ano de 2022, em cumprimento aos parâmetros estipulados na ação coletiva nº 1028936-19.2017.8.11.0041.

Destarte, aduz que a condenação deve se restringir aos anos de 2020 e 2021, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, limitar a condenação ao período anterior a 2022.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 294368859), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Argumenta a inexistência de comprovação do pagamento nos anos de 2022 e 2023, a correta aplicação do direito pelo juízo
a quo
, a ausência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo e a consolidação da matéria por meio de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) deste Egrégio Tribunal.

O recurso foi recebido em primeiro grau apenas no efeito devolutivo (ID 294368860 e 294368861).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Do Pedido de Efeito Suspensivo

De proêmio, analiso o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A regra geral, no microssistema dos Juizados Especiais, é que o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A concessão de efeito suspensivo constitui medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para a parte recorrente.

No caso em apreço, o Recorrente, Estado de Mato Grosso, limita-se a invocar, de forma genérica e abstrata, o potencial prejuízo ao erário, sem, contudo, demonstrar concretamente em que consistiria o dano irreparável.

A mera obrigação de pagamento de verba de natureza alimentar, reconhecida em sentença de mérito, não configura, por si só, o
periculum in mora
necessário para a excepcional suspensão da eficácia do julgado.

Ademais, a eventual reforma desta decisão em instâncias superiores permite ao ente público valer-se dos meios próprios para o ressarcimento de valores, o que descaracteriza a irreparabilidade do dano.

Cumpre registrar que a decisão de primeiro grau (ID 294368860 e 294368861) já recebeu o recurso no seu efeito legal, qual seja, o meramente devolutivo, em estrita conformidade com a legislação de regência.

Por conseguinte,
indefiro
o pedido de efeito suspensivo.

II. Do Mérito Recursal

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da insurgência.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso, ora Recorrente, logrou êxito em comprovar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, a quitação do terço constitucional de férias incidente sobre o período de 15 (quinze) dias, referente aos exercícios de 2022 e 2023.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o permissivo do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A. Da Delimitação da Controvérsia e do Ônus da Prova

É imperioso destacar que o direito material da parte autora não constitui o cerne do dissenso.

O Recorrente não nega a existência da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que estabelece, em seu artigo 54, o direito dos professores da rede pública a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, tampouco controverte a obrigação de que o adicional de um terço, previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição da República e no artigo 55 da referida lei complementar, deva incidir sobre a totalidade deste período.

A tese recursal é estritamente factual: o Estado alega que, a partir de 2022, passou a adimplir corretamente a obrigação, restando pendentes apenas os valores relativos aos anos de 2020 e 2021.

Ao arguir o pagamento – fato extintivo do direito da Autora –, o Recorrente atraiu para si o ônus de comprová-lo de forma cabal e inequívoca, nos exatos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, de uma análise detida dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório.

As imagens e os holerites juntados com a peça recursal (ID 294368858) são insuficientes para demonstrar a quitação específica da verba pleiteada.

Os documentos financeiros apresentados, tanto pelo Recorrente quanto pela Recorrida (ID 294367995 e ID 294368853), registram pagamentos sob a rubrica genérica de "ADICIONAL DE FERIAS", sem qualquer detalhamento que permita aferir se tais valores correspondem ao pagamento do terço constitucional sobre 30 (trinta) dias ou se efetivamente englobam a parcela controversa, referente aos 15 (quinze) dias adicionais.

O Recorrente poderia, e deveria, ter apresentado planilhas de cálculo detalhadas, relatórios específicos do sistema de folha de pagamento ou qualquer outro documento
contábil idôneo que evidenciasse, de forma clara e indubitável, a base de cálculo utilizada para o pagamento do terço de férias nos anos de 2022 e 2023, demonstrando a inclusão dos 15 dias.

A simples juntada de holerites com rubricas genéricas, desacompanhada de qualquer elemento probatório complementar, equivale à ausência de prova, sendo incapaz de infirmar o direito da servidora.

A alegação de pagamento, despida de prova robusta, não pode prevalecer sobre o direito legalmente constituído da parte autora.

B. Da Correta Aplicação do Direito e a Força Vinculante do Tema nº 4 (IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000)

A decisão de primeiro grau encontra-se em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico e, notadamente, com o entendimento pacificado por este Sodalício.

A questão de direito subjacente à demanda foi objeto de análise aprofundada pela Seção de Direito Público no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema nº 4)
, cuja ementa (ID 294367997) e voto (ID 294367999) constam dos autos, e que fixou teses jurídicas de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, por sua absoluta pertinência, as teses firmadas:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

A sentença recorrida nada mais fez do que aplicar, com acerto, o direito consolidado neste precedente vinculante.

Uma vez estabelecida a premissa de que a Recorrida possui o direito ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, e diante da ausência de prova, por parte do Recorrente, do pagamento integral da verba nos anos de 2022 e 2023, a procedência do pedido era a única medida que se impunha.

A menção a uma suposta ação coletiva, sem a juntada de seu inteiro teor ou de provas concretas de seu impacto individual no caso da Recorrida, não tem o condão de afastar o direito subjetivo aqui postulado e devidamente comprovado, nem de sobrepor-se à tese vinculante firmada no âmbito do IRDR.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas por sua correção fática e jurídica, mas também em respeito à isonomia e à segurança jurídica, princípios que o instituto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas visa a tutelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER

incólume
a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Condeno o Recorrente, porquanto vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

Sem custas processuais, ante a isenção legal de que goza a Fazenda Pública.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025